Tribunal: TCU
Processo: 009.950/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3458/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à alienação, pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), à empresa Ream Participações S.A. (veículo societário constituído pelos mesmos sócios da Atem Distribuidora de Petróleo S.A.), da Refinaria Isaac Sabbá (Reman) e ativos associados ( cluster Reman), no estado do Amazonas, em vista de suposto risco de formação de monopólio privado regional; Considerando que a representação requer a realização de auditoria nos procedimentos de alienação e que tal requerimento está sujeito aos requisitos previstos nos art. 231, 232 e 233 do Regimento Interno do TCU; Considerando que não foram apresentados indícios concernentes a irregularidade ou ilegalidade no âmbito do referido processo de alienação (desinvestimento); Considerando que a avaliação de riscos concorrenciais cabe ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; Considerando, por fim, que o TCU realizou acompanhamento com o objetivo de avaliar o processo de desinvestimento, pela Petrobras, da Refinaria Isaac Sabbá (Reman) e que, mediante Acórdão 977/2022-TCU-Plenário , não identificou impropriedades ou irregularidades nos aspectos avaliados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, encaminhar aos representantes cópia do Acórdão 977/2022-TCU-Plenário , apensar os presentes autos ao TC Processo 024.764/2020-5 e dar ciência desta deliberação aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.950/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Eric Sousa Moura (67839/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.